Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-54.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800640-54.2023.8.14.0080

APELANTE: GEOVANI MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade do processo, nos termos do art. 564, IV, do CPP, por ausência de defesa prévia. Não há como prosperar referido pleito, pois verifica-se através do arcabouço probatório constante dos autos, que o apelante foi devidamente citado para responder à acusação, conforme se pode verificar através do ID 25393563 assim como pela Certidão de ID 25393563. Ademais, eventual reconhecimento de nulidade estaria sujeito à comprovação de efetivo prejuízo à defesa do apelante, o que não restou demonstrado, já que o mesmo foi devidamente assistido ao longo da instrução processual, estando seu patrono presente em audiência de instrução e julgamento, além de ter apresentado todas as questões defensivas em sede de alegações finais, sendo-lhe plenamente oportunizado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
GEOVANI MARTINS DA SILVA
, contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas e atipicidade da conduta, com base no artigo 386, III, V e VII do CPP, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de ID 25393530, pelo Laudo Toxicológico Provisório de ID 25393530 e pelos Laudos Toxicológicos Definitivos de ID 25393559 e ID 25393560, constando, respectivamente, 01 (um) pedaço de erva prensada, além de 05 trouxinhas com fragmentos de erva prensada, totalizando cerca de 120 (cento e vinte) gramas, atestando que o material apreendido se tratava da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, e 24 (vinte e quatro) "trouxas" da substância popularmente conhecida como "oxi", totalizando 14 (quatorze) gramas, tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a quantidade e variedade da droga apreendida, Maconha e Cocaína, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28; CPP, art. 386, III, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, datado pelo sistema.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

GEOVANI MARTINS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pela nulidade do processo por ausência de defesa prévia, nos termos do art. 564, IV, do CPP, e no mérito pela sua absolvição por ausência e insuficiência de provas ou ainda por atipicidade da conduta, com base no artigo 386, III, V e VII do CPP, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial, em 30.10.2023 (Id. 25393557), como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ter sido flagrado, em 14.10.2023, após informações acerca da comercialização de drogas em sua residência, localizada no Ramal do Jari, Zona Rural do município de Bonito, guardando/tendo em depósito, certa quantidade de droga, além de dinheiro proveniente do tráfico. Segundo a exordial acusatória, em revista ao terreno lateral da residência do apelante, os policiais encontraram 01 (uma) sacola, contendo várias cédulas de dinheiro trocado, totalizando R$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais), além de 24 (vinte e quatro) "trouxas" da substância popularmente conhecida como "oxi", totalizando 14 (quatorze) gramas; 05 (cinco) "trouxas" de "maconha", prontas para venda, mais 01 (um) tablete da mesma substância, totalizando 120 (cento e vinte) gramas
”
.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA

O recorrente pleiteia preliminarmente pela nulidade do processo, nos termos do art. 564, IV, do CPP, por ausência de defesa prévia. Não há como prosperar referido pleito, pois verifica-se através do arcabouço probatório constante dos autos, que o apelante foi devidamente citado para responder à acusação, conforme se pode verificar através do ID 25393563 assim como pela Certidão de ID 25393563. Ademais, eventual reconhecimento de nulidade estaria sujeito à comprovação de efetivo prejuízo à defesa do apelante, o que não restou demonstrado, já que o mesmo foi devidamente assistido ao longo da instrução processual, estando seu patrono presente em audiência de instrução e julgamento, além de ter apresentado todas as questões defensivas em sede de alegações finais, sendo-lhe plenamente oportunizado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas ou ainda por atipicidade da conduta, com base no artigo 386, III, V e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de ID 25393530, pelo Laudo Toxicológico Provisório de ID 25393530 e pelos Laudos Toxicológicos Definitivos de ID 25393559 e ID 25393560, constando, respectivamente, 01 (um) pedaço de erva prensada, além de 05 trouxinhas com fragmentos de erva prensada, totalizando cerca de 120 (cento e vinte) gramas, atestando que o material apreendido se tratava da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, e 24 (vinte e quatro) "trouxas" da substância popularmente conhecida como "oxi", totalizando 14 (quatorze) gramas, tudo em conformidade com os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva, afirmando ser usuário de drogas.

A testemunha Cleyton de Lima Nobre, em juízo, afirmou que “
não conhecia o acusado e não tinha ouvido falar que tinha envolvimento com tráfico; que se recorda que houve denúncia de que traficava; que estavam fazendo ronda e chegaram umas pessoas informando que havia movimento estranho no local e que o réu estava entregando coisas; que perto da caixa de som, no salão ao lado, foi encontrada maconha e óxi; que em um tubo cilíndrico havia uma quantidade menor de óxi; que a outra quantidade de droga estava no quintal, enrolada em saco plástico e era cerca de 120g de maconha; que o réu estava com notas trocadas; que a barbearia fica na frente, e o comércio ao lado (uma mercearia); que quando chegaram no local havia um rapaz; que no local estava apenas o acusado; que quando depoente chegou Geovani estava no salão e acredita que havia uma pessoa aguardando para cortar os cabelos; que a pessoa que fez a denúncia anônima disse que havia movimentação grande e que as pessoas que estavam lá eram “estranhas”; que o denunciante disse que tal movimentação estava incomodando a vizinhança, uma vez que na área estavam ocorrendo diversos furtos; que o réu não ofereceu resistência; que o dinheiro estava separado da droga
”.

Já a testemunha Frans Blackbawer Santiago do Rosário, em juízo, declarou que “
não conhecia o réu; que se recorda dos fatos; que estavam na rua e um denunciante informou que o movimento na casa do réu estava intenso e que já tinha visto pessoas chegando na casa e pegando algo com o acusado e saído; que o denunciante disse que tinha visto o réu ir na caixa de som e retirar algo e entregar para alguém; que na casa o réu estava cortando o cabelo de uma pessoa; que ao lado da casa era uma espécie de varanda ou garagem. Que foi uma pequena quantidade de oxi, encontrado dentro de um pote; que ao fazerem varredura no quintal encontraram saco com um tablete de maconha, cerca de R$500,00 e trouxinhas de maconha; que o acusado negou os fatos; que passaram por dentro da residência para chegar ao quintal; que na casa estava a mulher do acusado; que o denunciante não disse o nome; que nunca tinha ouvido falar do acusado; que o réu não resistiu à prisão; que não havia movimentação; que a droga foi encontrada junto com o dinheiro”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, sob nenhum fundamento, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente,
MACONHA e COCAÍNA,
como consta nos laudos de exame pericial toxicológico definitivo

de ID 25393559 e ID 25393560, constando, respectivamente, 01 (um) pedaço de erva prensada, além de 05 trouxinhas com fragmentos de erva prensada, totalizando cerca de 120 (cento e vinte) gramas, atestando que o material apreendido se tratava da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, e 24 (vinte e quatro) "trouxas" da substância popularmente conhecida como "oxi", totalizando 14 (quatorze) gramas, bem como ter ficado demonstrado que os entorpecentes se destinavam à mercancia.

Assim, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado pelo sistema.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025